Tribunal: TJMT
Processo: 0000808-62.2012.8.11.0079
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000808-62.2012.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA EUNICE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 912.468.301-91 (APELADO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), DOCLIMAR PEREIRA TAVARES - CPF: 016.127.851-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DOCLIMAR PEREIRA TAVARES - CPF: 016.127.851-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INTERDIÇÃO – PROCEDÊNCIA – ALEGADA NULIDADE – INTERROGATÓRIO DO INTERDITANDO
–
NÃO REALIZAÇÃO – ATO INDISPENSÁVEL PARA A APURAÇÃO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 751 DO CPC/15

SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE SEJA DESIGNADA DATA PARA OPORTUNIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Apesar da documentação médica existente nos autos atestar ser o interditando portador de deficiência congênita – surdo/mudo, a regra do artigo 751 do CPC/15 determina ser indispensável a realização de audiência para interrogatório da parte tendo em vista ser a curatela medida extrema e excepcional.

Além disso, há pedido expresso do MP para que seja realizada, além da audiência de interrogatório, perícia médica para avaliar o grau de incapacidade do interditando, pois os documentos existentes nos autos são datados de 13/04/2012.

A ausência de observância às regras e procedimentos legais aplicáveis a espécie, bem como a inexistência de documentos aptos e atuais a comprovar o grau de incapacidade do interditando impõem o reconhecimento da nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para realização da necessária instrução processual.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida na
Ação de Interdição
,

ajuizada por
MARIA EUNICE RODRIGUES PEREIRA
,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para conceder a curatela definitiva e confirmando a liminar anteriormente concedida, declarando que D.P.T. é absolutamente incapaz para a prática dos atos da vida civil. Sem custas e sem honorários (fls. 65/67 do ID 101782455).

Em suas razões recursais (fls. 70/75 do ID 101782455), a Defensoria Pública, ora apelante, sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que não foi observado o rito processual específico aplicável às ações de interdição, previstas nos artigos 749 a 754 do CPC/15.

Assevera que o rito especial não compreende mero preciosismo legislativo, pois a audiência de entrevista do interditando é ato essencial à comprovação inequívoca de sua incapacidade, de modo que o STJ entende que a sua ausência implica em nulidade absoluta.

Afirma que o rito especial prevê, além da audiência de entrevista do interditando, a necessidade de lhe ser concedido prazo para impugnação, a nomeação de curador especial para defesas de seus interesses quando não estiver representado por advogado e a realização de perícia técnica individualizada, requisitos legais não observados pelo juízo condutor do feito.

Desta feita, pugna pela nulidade da sentença, a fim de que seja determinado o retorno dos autos à origem para realização da audiência de entrevista com o interditando, oportunizando a ele a sua defesa e a produção da prova técnica exigida pela legislação vigente.

Sem contrarrazões, conforme certificado à fl. 78 do ID 101782455.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça juntou parecer opinando pelo provimento do recurso, reconhecendo a nulidade da sentença (ID 102670968).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
MARIA EUNICE RODRIGUES PEREIRA,

ajuizou
Ação de Interdição com Pedido de Curatela c/c Pedido de Antecipação de Tutela
em face de
D.P.T.
argumentando, em síntese, que apesar de sua maioridade civil, é portador de deficiência congênita de surdez e mudez, acarretando-lhe problemas clínicos associados à deficiência congênita que o tornam totalmente incapaz para o exercício dos atos da vida civil.

Em sua inicial (ID Fls. 01/ do ID 101782455), informou que o déficit intelectual apresentado por seu filho é duradouro, pois apesar de encontrar-se com 34 anos de idade, vive sob a vigilância de sua genitora por não possuir discernimento para alimentar-se apropriadamente, medicamentar-se rigorosamente conforme prescrições médicas e administrar o benefício requerido junto ao INSS, motivo pelo qual requereu o provimento da demanda com a nomeação da autora como curadora do interditando.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a Defensoria Pública, ora apelante.

Pois bem.

Consoante relatado, a Defensoria Pública alega que não foi realizada perícia e nem entrevista com o interditando, atos de fundamental importância para o deslinde do feito, em flagrante violação ao rito processual específico previsto nos artigos 749 a 754 do CPC/15.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) trouxe algumas alterações no que refere à capacidade civil, alterando inclusive o Código Civil com a inclusão do Capitulo III – Da tomada de Decisão Apoiada.

Com essa alteração legislativa, deu-se preferência, sempre que possível, à aplicação do processo de tomada de decisão apoiada por ser o instrumento de proteção jurídica criado para assegurar às pessoas com deficiência maior segurança e autonomia com o apoio necessário para a prática de determinados atos da vida civil, conforme artigo 84, § 2º, da Lei nº 13.146/2015 e artigo 1.783-A, do Código Civil, vejamos:

“Art. 84.

A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.

[...]

§ 2º É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada.

[...].”

Art. 1.783-A.
A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas idoneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informaçoes necessários para que possa exercer sua capacidade.

Isso porque, a curatela constitui medida protetiva extraordinária e deve ser adotada de modo proporcional às necessidades e às circunstancias de cada caso, motivo pelo qual a inobservância aos procedimentos legais específicos enseja a nulidade da sentença.

Diante disso e da análise criteriosa dos autos, constata-se que

razão assiste

à apelante.

Isto porque, o relatório médico, datado de 25/04/2012, declara que o interditando, com 33 (trinta e três anos) à época, de fato é portador de deficiência congênita – surdo e mudo, necessitando de cuidados de terceiros para sua vida habitual em razão de sua incapacidade (fl. 10 do ID 101782455).

Porém, o médico responsável pela emissão do referido relatório solicita a realização de avaliação pericial para avaliação da incapacidade e necessidade de apoio social (fl. 10 do ID 101782455).

Na sequência, foi apresentado laudo fonoaudiológico emitido em 13/04/2021, cujo parecer informa a ocorrência de perda auditiva de grau profundo na orelha direita e esquerda, do tipo neurosenssorial bilateral, impedindo a habilidade para captar os tons puros e capacidade de compreender a fala, um dos requisitos fundamentais para a eficiência da comunicação.

No entanto, nenhum dos documentos informa o grau de incapacidade apresentada pelo interditando, tampouco o apoio necessário.

Verifica-se, ainda, da decisão de fl. 22 do ID 101782455 que houve a designação de audiência para interrogatório do interditando a realizar-se no dia 10/09/2014 às 15h30min, a qual teve que ser redesignada em razão do pedido formulado pela advogada da apelada, que não poderia se fazer presente por estar em tratamento médico na Cidade de Goiânia/GO e por não ter sido localizado um profissional habilitado para acompanhar a tradução do interrogatório, conforme fls. 24 e 29/31 do ID 101782455.

Posteriormente, foram expedidos ofícios ao Presidente da APAE de Ribeirão Cascalheira/MT, ao Secretário Municipal de Educação de Ribeirão Cascalheira/MT e à Associação Pestalozzi de Água Boa/MT, para localização de profissional habilitado em Libras, o que restou infrutífero diante a inexistência de profissionais, de acordo com os documentos de fls. 38/51 do ID 101782455.

Após as tentativas frustradas de localização de profissional habilitado em Libras, constata-se que os autos ficaram parados de novembro de 2015 até março de 2017 quando se abriu vistas dos autos ao Representante do Ministério Público (fl.60 do ID 101782455).

Assim, em abril de 2017 foi juntado aos autos parecer ministerial requerendo a designação de nova audiência de entrevista com interditando, a expedição de novo ofício à Associação Pestalozzi de Água Boa, solicitando a indicação de profissional habilitado em Libras e a realização de perícia médica para avaliar o grau de incapacidade do interditando, em observância as regras previstas nos artigos 751, 752 e 753, todos do CPC/15. Além de indicar a uma professora formada em Libras e lotada na Escola Municipal Maria do Socorro Pereira da Silva, localizada na Comarca em que tramitam os autos (fls. 62/63).

Ocorre que, após a juntada do parecer ministerial, o magistrado condutor do feito, proferiu, em março de 2018, a sentença objeto do presente recurso, sem observar a manifestação ministerial e os procedimentos específicos necessários para o processamento e julgamento da ação de interdição.

Desta forma, evidente a inexistência de realização da perícia técnica e da audiência de entrevista, bem como a ausência de constituição de curador especial para a defesa dos interesses do interditando, motivo pelo qual o reconhecimento da nulidade da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é o parecer ministerial (ID 102670968):

“[...] De fato, a r. sentença é absolutamente nula. Colhe-se do processo que não houve interrogatório com o interditando, conforme determina o artigo 751 do CPC, vejamos: “Art. 751. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas.” Verifica-se que o juízo singular incorreu em erro ao afirmar que o interditando compareceu à audiência de interrogatório e que não se opôs ao pedido, tendo em vista que a aludida audiência não se realizou devido à ausência de profissionais habilitados que pudessem participar como intérprete, motivo pelo qual a audiência fora redesignada e fora enviado ofício à APAE requerendo a indicação de um profissional na área (id. nº id. 101782455, págs. 31).

Mais tarde, também fora encaminhado ofício à Associação Pestalozzi de Água Boa/MT (id. nº 101782455, págs. 49) com o mesmo objetivo.

Entretanto, tais ofícios restaram infrutíferos e, por conta disso, a audiência não chegou a ser realizada. Inclusive, o representante do Ministério Público em primeiro grau, requereu a designação de nova audiência de interrogatório e a realização de perícia médica para atestar a incapacidade civil do interditando (id nº 101782455, pág. 62), requerimentos estes que foram ignorados pelo prolator da r. sentença.

Ocorre que as regras processuais que cuidam do direito de defesa da parte requerida, especialmente quando se trata de ação de interdição (de caráter indisponível e que privará o interditando da administração da sua vida), são consideradas intangíveis, não podendo ser suprimidas pelo julgador. Assim, é nula a decisão que declara a interdição sem proceder antes ao interrogatório do interditando.

[...] Além disso, após a entrevista, deveria ter sido oportunizado prazo para o interditando impugnar o pedido e, caso não tivesse constituído advogado, deveria ter lhe sido nomeado curador especial, conforme determina o art. 752 do CPC, o que também não fora observado pelo juízo singular.

Portanto, cuidando de ação de interdição para decidir acerca do estado do interditando, não se admite a supressão de nenhum ato processual do procedimento, porque sempre destinados à proteção do interditando, cuja vulnerabilidade se presume.

Ante o exposto, manifesto pelo provimento do recurso interposto reconhecendo-se a nulidade da r. sentença
. [...].”

No mesmo sentido é entendimento do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR À LIDE. INVIABILIDADE. NULIDADE. A ação de interdição é o meio através do qual é declarada a incapacidade civil de uma pessoa e nomeado curador, desde que fique demonstrada a incapacidade para praticar os atos da vida civil do interditando. A questão que exsurge nesse recurso é julgar se a ausência de nomeação de curador à lide e de interrogatório do interditando dão ensejo à nulidade do processo de interdição. A participação do Ministério Público como custos legis em ação de interdição não supre a ausência de nomeação de curador à lide, devido à antinomia existente entre as funções de fiscal da lei e representante dos interesses do interditando. O interrogatório do interditando é medida que garante o contraditório e a ampla defesa de pessoa que se encontra em presumido estado de vulnerabilidade. São intangíveis as regras processuais que cuidam do direito de defesa do interditando, especialmente quando se trata de reconhecer a incapacidade e restringir direitos. Recurso especial provido para nulificar o processo.”

(REsp 1686161/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017).

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO OU ENTREVISTA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. CURADOR ESPECIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. NULIDADE. DEVER DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. COMPARECIMENTO DO INTERDITANDO. DESNECESSIDADE. TOMADA DE DECISÃO APOIADA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA. CURATELA COMPARTILHADA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA. [...] 6-
Na ação de interdição, é imprescindível a constituição de advogado ou nomeação de curador especial ao interditando, porquanto não se admite processo de interdição sem defesa
. [...]”
(REsp 1795395/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 06/05/2021).
(g.n.).

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular

a sentença
a quo
por inobservância ao procedimento especial e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para a regular instrução do feito, com a designação de nova audiência de entrevista com o interditando e perícia técnica, além da nomeação de curador especial para defesa de seus interesses.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021